Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL TEMA 864. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Insurge-se a parte autora, via embargos declaratórios, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. A embargante alegou que não foi apreciado o seu pedido de justiça gratuita.

2. Em relação à gratuidade judiciária, de fato, há omissão no acórdão quanto à análise de tal pedido.

3. Para a concessão da gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência econômica. No caso dos autos, observa-se que além da declaração não há qualquer prova em contrário, bem como não há impugnação ao pedido, razão pela qual seu deferimento é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC. Gratuidade deferida.

4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Acórdão modificado tão somente para deferir a gratuidade judiciária em favor da embargante, mantidos os demais termos. A exigibilidade das custas e dos honorários ficará suspensa por força do § 3o do art. 98 do CPC.

5. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.